Tribunal: STF
Processo: Rcl 57042
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por KS Mattos & Cia Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do Processo 0275678-63.2022.8.19.0001, para garantir a autoridade da decisão proferida na ADPF 449/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux.



    A reclamante narra, em suma, que: 



    “[...] é proprietária do aplicativo de mobilidade ‘AMVJRTOUR’ e atua na intermediação de serviços de Transporte Remunerado Privado Individual, entre motoristas autônomos e usuários previamente cadastrados no aplicativo ‘AMVJRTOUR’, em viagens NÃO abertas ao público, a qual vem sendo proibida pelo beneficiário da r. Decisão Reclamada, do exercício de tal atividade econômica, apreendendo e impondo multas, aos veículos que operam a atividade econômica, ao argumento de transporte irregular de passageiros, sendo provada a alegação pela juntada aos autos do auto de infração, guia de recolhimento, da certidão de registro do aplicativo perante o INPI e prova de contratação do serviço por usuário previamente cadastrado para ser conduzido por motorista autônomo que mantém contrato de autorização de utilização da plataforma. 



    Em 19/10/2022 a Reclamante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ, com pedido de Tutela de Evidência, objetivando a suspensão do ato coator que proíbe o exercício da atividade econômica de Transporte Remunerado Privado Individual, o qual apreende os veículos que exercem tal atividade e lhes impõe multas exorbitantes e desproporcionais por meio de DECRETO AUTÔNOMO, restringindo-se a liberdades individuais, além de afrontar a busca do pleno emprego, objetivando a garantia da autoridade do V. Acórdão prolatado na ADPF449/DF por produzir eficácia contra todos e efeitos vinculantes, na forma do artigo 10, §3º da Lei Federal nº 9.882/1999. 



    Ocorre que, o M. M. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, extinguiu o feito sem análise do mérito, aduzindo para tal a absoluta impertinência da pretensão autoral em submeter o réu à determinação de acórdão prolatado pelo STF na ADPF449/DF, ao argumento de não produção de efeitos erga omnes, não restando outra opção, senão ajuizar a presente Reclamação Constitucional objetivando garantir a observância e autoridade do V. Acórdão prolatado na ADPF449/DF.” (págs. 2-3 da inicial; grifos no original). 



    Nesse contexto, sustenta que a decisão reclamada “[...] deve ser cassada através da presente Reclamação porque o Magistrado ora Reclamado, se arvorara em poder descumprir Decisões do Excelso Supremo Tribunal Federal, sob alegação de que ADPF449/DF não possui efeitos erga omnes”. (pág. 4 da inicial; grifos no original). 



    Ao final, requer:



    “a ) Que seja DEFERIDA na forma autorizada pelo artigo 989, inciso II da Lei 13.105/2015, a medida liminar para o fim de SUSPENDER o ato judicial impugnado, proferido no feito 0275678- 63.2022.8.19.0001, proferida pelo M. M. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, DETERMINANDO a IMEDIATA suspensão do ato impugnado relativo à apreensão e imposição de multas aos veículos, quando do exercício da atividade de transporte remunerado privado, de passageiros NÃO aberto ao público, contratado pelo aplicativo ‘AMVJRTOUR’, comunicando-lhes o teor da decisão e requisitando informações no prazo de 10 (dez) dias; 



    […]



    c ) Que no mérito, seja a r. Sentença proferida pelo M. M. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no feito 0275678- 63.2022.8.19.0001, seja DEFINITIVAMENTE CASSADA, na forma determinada pelo artigo 992 da Lei 13.105/2015, determinando medida adequada à solução da controvérsia, confirmando a favor da Reclamante a Medida Liminar deferida, para SUSPENDER o ato judicial impugnado, proferido, proferida pelo M. M. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, DETERMINANDO a IMEDIATA suspensão do ato impugnado relativo à apreensão e imposição de multas aos veículos, quando do exercício da atividade de transporte remunerado privado, de passageiros NÃO aberto ao público, contratado pelo aplicativo ‘AMVJRTOUR’, em respeito ao Princípio Constitucional da LEGALIDADE e da SEGURANÇA JURÍDICA; […].” (págs. 5-6 da inicial; sem os grifos do original). 



    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 26). 



    A reclamante apresentou manifestação (documento eletrônico 27). 



    A Procuradoria-Geral da República – PGR apresentou parecer pela negativa de seguimento à reclamação (documento eletrônico 30). 



    É o relatório. Decido. 



    Destaco, inicialmente, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, a reclamante assevera que o ato reclamado violou a autoridade da decisão proferida na ADPF 449/DF, assim ementada:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. PROIBIÇÃO DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO CONSTITUCIONAL DAS LIBERDADES. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO (ART. 1º, IV), DA LIBERDADE PROFISSIONAL (ART. 5º, XIII), DA LIVRE CONCORRÊNCIA (ART. 170, CAPUT), DA DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 170, V) E DA BUSCA PELO PLENO EMPREGO (ART. 170, VIII). IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE RESTRIÇÕES DE ENTRADA EM MERCADOS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. MECANISMOS DE FREIOS E CONTRAPESOS. ADPF JULGADA PROCEDENTE. 



    1. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é cabível em face de lei municipal, adotando-se como parâmetro de controle preceito fundamental contido na Carta da República, ainda que também cabível em tese o controle à luz da Constituição Estadual perante o Tribunal de Justiça competente. 



    2. A procuração sem poderes específicos para ajuizar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental pode ser regularizada no curso do processo, mercê da instrumentalidade do Direito Processual. 



    3. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não carece de interesse de agir em razão da revogação da norma objeto de controle, máxime ante a necessidade de fixar o regime aplicável às relações jurídicas estabelecidas durante a vigência da lei, bem como no que diz respeito a leis de idêntico teor aprovadas em outros Municípios. Precedentes: ADI 3306, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011; ADI 2418, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2016; ADI 951 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016; ADI 4426, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2011; ADI 5287, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016. 



    4. A União possui competência privativa para legislar sobre ‘diretrizes da política nacional de transportes’, ’trânsito e transporte’ e ‘condições para o exercício de profissões’ (art. 22, IX, XI e XVI, da CRFB), sendo vedado tanto a Municípios dispor sobre esses temas quanto à lei ordinária federal promover a sua delegação legislativa para entes federativos menores, considerando que o art. 22, parágrafo único, da Constituição faculta à Lei complementar autorizar apenas os Estados a legislar sobre questões específicas das referidas matérias. Precedentes: ADI 3136, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2006, DJ 10/11/2006; ADI 2.606, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 07/02/2003; ADI 3.135, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 08/09/2006; e ADI 3.679, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 03/08/2007; ARE 639496 RG, Relator(a): Min. Cezar Peluso, julgado em 16/06/2011; ADI 3049, Relator(a): Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2007. 



    5. O motorista particular, em sua atividade laboral, é protegido pela liberdade fundamental insculpida no art. 5º, XIII, da Carta Magna, submetendo-se apenas à regulação proporcionalmente definida em lei federal, pelo que o art. 3º, VIII, da Lei Federal n.º 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e a Lei Federal n.º 12.587/2012, alterada pela Lei n.º 13.640 de 26 de março de 2018, garantem a operação de serviços remunerados de transporte de passageiros por aplicativos. 



    6. A liberdade de iniciativa garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira consubstancia cláusula de proteção destacada no ordenamento pátrio como fundamento da República e é característica de seleto grupo das Constituições ao redor do mundo, por isso que não pode ser amesquinhada para afastar ou restringir injustificadamente o controle judicial de atos normativos que afrontem liberdades econômicas básicas. 



    7. O constitucionalismo moderno se fundamenta na necessidade de restrição do poder estatal sobre o funcionamento da economia de mercado, sobrepondo-se o Rule of Law às iniciativas autoritárias destinadas a concentrar privilégios, impor o monopólio de meios de produção ou estabelecer salários, preços e padrões arbitrários de qualidade, por gerarem ambiente hostil à competição, à inovação, ao progresso e à distribuição de riquezas. Literatura: ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. Por que as nações fracassam – As origens do poder, das prosperidade e da pobreza. Trad. Cristiana Serra. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 



    8. A teoria da escolha pública (public choice) vaticina que o processo politico por meio do qual regulações são editadas é frequentemente capturado por grupos de poder interessados em obter, por essa via, proveitos superiores ao que seria possível em um ambiente de livre competição, porquanto um recurso político comumente desejado por esses grupos é o poder estatal de controle de entrada de novos competidores em um dado mercado, a fim de concentrar benefícios em prol de poucos e dispersar prejuízos por toda a sociedade. Literatura: STIGLER, George. ‘The theory of economic regulation’. in: The Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 2, No. 1 (Spring,1971). 



    9. O exercício de atividades econômicas e profissionais por particulares deve ser protegido da coerção arbitrária por parte do Estado, competindo ao Judiciário, à luz do sistema de freios e contrapesos estabelecidos na Constituição brasileira, invalidar atos normativos que estabeleçam restrições desproporcionais à livre iniciativa e à liberdade profissional. Jurisprudência: RE nº 414426 Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011; RE 511961, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2009. 



    10. O sistema constitucional de proteção de liberdades goza de prevalência prima facie, devendo eventuais restrições ser informadas por um parâmetro constitucionalmente legítimo e adequar-se ao teste da proporcionalidade, exigindo-se ônus de justificação regulatória baseado em elementos empíricos que demonstrem o atendimento dos requisitos para a intervenção. 



    11. A norma que proíbe o ‘uso de carros particulares cadastrados ou não em aplicativos, para o transporte remunerado individual de pessoas’ configura limitação desproporcional às liberdades de iniciativa (art. 1º, IV, e 170 da CRFB) e de profissão (art. 5º, XIII, da CRFB), a qual provoca restrição oligopolística do mercado em benefício de certo grupo e em detrimento da coletividade. Ademais, a análise empírica demonstra que os serviços de transporte privado por meio de aplicativos não diminuíram o mercado de atuação dos táxis. 



    12. O arcabouço regulatório dos táxis no Brasil se baseia na concessão de títulos de permissão a um grupo limitado de indivíduos, os quais se beneficiam de uma renda extraordinária pela restrição artificial do mercado, de modo que o ativo concedido não corresponde a qualquer benefício gerado à sociedade, mas tão somente ao cenário antinatural de escassez decorrente da limitação governamental, sendo correto afirmar que os princípios constitucionais da igualdade (art. 5º, caput), da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170) e da livre concorrência (art. 173, § 4º) vedam ao Estado impedir a entrada de novos agentes no mercado para preservar a renda de agentes tradicionais. Jurisprudência: ADI 5062, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016. 



    13. A proibição legal do livre exercício da profissão de transporte individual remunerado afronta o princípio da busca pelo pleno emprego, insculpido no art. 170, VIII, da Constituição, pois impede a abertura do mercado a novos entrantes, eventualmente interessados em migrar para a atividade como consectário da crise econômica, para promover indevidamente a manutenção do valor de permissões de táxi. 



    14. A captura regulatória, uma vez evidenciada, legitima o Judiciário a rever a medida suspeita, como instituição estruturada para decidir com independência em relação a pressões políticas, a fim de evitar que a democracia se torne um regime serviente a privilégios de grupos organizados, restando incólume a Separação dos Poderes ante a atuação dos freios e contrapesos para anular atos arbitrários do Executivo e do Legislativo. 



    15. A literatura do tema assenta que, verbis: ‘não há teoria ou conjunto de evidências aceitos que atribuam benefícios sociais à regulação que limite a entrada e a competição de preços’ (POSNER, Richard A. "The Social Costs of Monopoly and Regulation". In: The Journal of Political Economy, Vol. 83, No. 4 (Aug., 1975), pp. 807-828). Em idêntico prisma: SHLEIFER, Andrei. The Enforcement Theory of Regulation. In: The Failure of Judges and the Rise of Regulators. Cambridge: The MIT Press, 2012. p. 18; GELLHORN, Walter. ‘The Abuse of Occupational Licensing’. In: 44 U. Chi. L. Rev. 6 1976-1977. 



    16. A evolução tecnológica é capaz de superar problemas econômicos que tradicionalmente justificaram intervenções regulatórias, sendo exemplo a sensível redução de custos de transação e assimetria de informação por aplicativos de transporte individual privado, tornando despicienda a padronização dos serviços de táxi pelo poder público. Literatura: MACKAAY, Ejan. Law and Economics for Civil Law Systems . Cheltenham: Edward Elgar, 2013. 



    17. Os benefícios gerados aos consumidores pela atuação de aplicativos de transporte individual de passageiros são documentados na literatura especializada, que aponta, mediante métodos de pesquisa empírica, expressivo excedente do consumidor (consumer surplus), consistente na diferença entre o benefício marginal na aquisição de um bem ou serviço e o valor efetivamente pago por ele, a partir da interação entre a curva de demanda e o preço de mercado, por isso que a proibição da operação desses serviços alcança efeito inverso ao objetivo de defesa do consumidor imposto pelos artigos 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição. 



    18. A Constituição impõe ao regulador, mesmo na tarefa de ordenação das cidades, a opção pela medida que não exerça restrições injustificáveis às liberdades fundamentais de iniciativa e de exercício profissional (art. 1º, IV, e 170; art. 5º, XIII, CRFB), sendo inequívoco que a necessidade de aperfeiçoar o uso das vias públicas não autoriza a criação de um oligopólio prejudicial a consumidores e potenciais prestadores de serviço no setor, notadamente quando há alternativas conhecidas para o atingimento da mesma finalidade e à vista de evidências empíricas sobre os benefícios gerados à fluidez do trânsito por aplicativos de transporte, tornando patente que a norma proibitiva nega ‘ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente’, em contrariedade ao mandamento contido no art. 144, § 10, I, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional nº 82/2014. 



    19. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei Municipal de Fortaleza nº 10.553/2016, por ofensa aos artigos 1º, IV; 5º, caput, XIII e XXXII; 22, IX, XI e XVI; 144, § 10, I; 170, caput, IV, V e VIII; e 173, § 4º, todos da Carta Magna.”



    Por outro lado, a sentença reclamada assim tratou do tema:



    “Trata-se de ação condenatória de obrigação de fazer em face do DETRO, pretendendo a parte autora, seja deferido o pedido de tutela de urgência, a ser confirmado no pleito principal: Que no mérito, sejam os pedidos autorais julgados PROCEDENTES, para CONDENAR o Réu, na obrigação de fazer, consubstanciada no cumprimento do V. Acórdão prolatado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em sede da ADPF449/DF, bem como da r. Decisão proferida pelo M. M. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital em feito nº0256055-47.2021.8.19.0001, por seus efeitos vinculantes, a abster-se de PROIBIR o exercício da atividade de Transporte Remunerado Privado Individual, na forma autorizada pela Lei Federal nº 12.587/2012, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 13.640/2018, deixando de aplicar multas e apreensões dos veículos, quando estiverem utilizando o aplicativo de mobilidade AMV JRTOUR, ante a obrigação prevista nos exatos termos do artigo 10§3º, da Lei Federal nº 9.882/1999. 



    Alega o autor haver conexão ao processo 0256055-47.2021.8.19.0001 que tramita perante este juízo, consubstanciado na decisão do v. acórdão constante daquele feito que determinou ao DETRO que exercesse o dever fiscalizatório inibindo a prática do transporte irregular. 



    É O BREVE RELATÓRIO, DECIDO: 



    A inicial tal como ajuizada deve ser indeferida, isto porque deduz pretensão inaugural contrária à decisão prolatada no recurso de agravo n. 0005364-79.2022.8.19.0000, in verbis: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005364-79.2022.8.19.0000 



    AGRAVANTE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO SETRERJ 



    AGRAVADO: K S MATTOS & CIA LTDA 



    AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DETRO RJ 



    ORIGEM: 0256055-47.2021.8.19.0001 - CAPITAL 4ª VARA FAZ PÚBLICA 



    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR QUE A 1ª AGRAVADA FIQUE IMPEDIDA DE OPERAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS POR VANS. RISCO À COLETIVIDADE. DEFICIÊNCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO NÃO AUTORIZA A VIA SUSBSTITUTIVA IRREGULAR. 



    Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido para determinar que a 1ª agravada fique impedida de operar o serviço de transporte público de passageiros por vans. Alcançado o estágio de controle de evento pandêmico, a retomada plena das atividades dos diversos setores da economia, a reativação da demanda de trabalhadores que buscam o transporte público para o fim de ocupar seus postos de trabalho, desenvolver suas atividades e entregar o produto ou serviço esperado pela sociedade, tem-se que neste momento o risco preponderante à coletividade diz respeito à utilização de serviço que deve ser prestado à turista, o que é diverso do contrato de transporte entabulado entre a concessionária de serviço público e o passageiro. 



    Regulação de transporte coletivo que deve observar a legalidade estrita. 



    Decisão reformada. 



    Recurso provido. 



    (...) 



    Por tais fundamentos, voto por DAR PROVIMENTO ao agravo, deferindo a tutela requerida, a fim de vedar que a agravada preste serviço de transporte coletivo, devendo ser expedidas as devidas comunicações aos agentes de controle para a coibição das atividades irregulares’. 



    Vale destacar que não pode o autor pretender através de ação própria desconstitui os efeitos de decisão judicial prolatada em grau de recurso, a qual vincula este juízo. Nesse sentido, portanto, há que se reconhecer a falta de interesse de agir pela via eleita, considerando a existência de recursos legais para atacar a referida decisão do recurso de agravo. 



    Por seu turno, absolutamente impertinente a pretensão de submeter o réu à determinação de acórdão prolatado pelo STF na ADPF 449, pois não se trata de decisão com eficácia erga omnes, senão evidencia-se o concreto controle da constitucionalidade da Lei do Município de Fortaleza. In verbis: ‘(...) 19. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei Municipal de Fortaleza nº10.553/2016, por ofensa aos artigos 1º, IV; 5º, caput, XIII e XXXII; 22, IX, XI e XVI; 144, § 10, I; 170, caput, IV, V e VIII; e 173, § 4º, todos da Carta Magna’. (https://portal.stf.jus.br/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp? base=ADPF&documento=&s1=TRANSPORTE¿mProcesso=449) 



    Tenho pois, pela imprestabilidade da ação deduzida, impondo-se a extinção do processo sem julgamento do mérito. 



    ISTO POSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO, na forma do art. 485, I e VI do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, devendo regularizar os recolhimentos certificados a fls. 107, sob pena de inscrição em junto ao Fundo Especial do TJRJ. Sem honorários face à não integralização da relação jurídica processual. 



    PI 



    Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.” (documento eletrônico 20).



    Da leitura do teor da decisão atacada, nota-se que o Juízo reclamado reconheceu a imprestabilidade da ação deduzida, pois concluiu que o autor, ora reclamante, pretendeu, através de ação própria, desconstituir os efeitos de decisão judicial prolatada em grau de recurso, o que, por si só, inviabilizaria a utilização de reclamação constitucional para tratar do mérito da questão.



    No entanto, ainda que assim não fosse, cabe destacar, também, o que consta das informações prestadas, no que interessa:



    “Com as escusas necessárias, passo a tecer pequeno histórico acerca da ADPC 449/DF. 



    Como de conhecimento de V. Exa., a ADPC 449/DF teve por objeto a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Fortaleza no. 10.553/2016, a qual vedada o exercício por profissional liberal da operação de serviços remunerados de transporte individual de passageiros por aplicativos. 



    Peço vênia para transcrever trecho da Ementa do acórdão em questão: […]



    Como se pode constatar a garantia constitucional tutelada pela ADCP 449/DF é, data vênia, COMPLETAMENTE diversa daquela que constitui a pretensão do ora Reclamante, o qual pretende aplicar ao Transporte Coletivo a inteligência da referida ADCP 449/DF, que, como dito, protege o trabalhador individual e o exercício profissional de motorista por aplicativo. 



    Novamente, pedindo vênia, destaco que a pretensão do Reclamante não se adequa [sic] ao que foi decidido na ADCP [sic], pois se trata de pessoa jurídica que pretende exercer o transporte coletivo de passageiros sem a devida permissão e fiscalização das autoridades competentes. 



    Compreendo, data vênia, que não há nível de igualdade fática que possibilite a invocação da Decisão desta Corte Suprema à hipótese do serviço coletivo de transporte, isto porque, não se está a garantir o direito ao trabalho do cidadão como foi alcançado na ADCP [sic], mas o transporte COLETIVO, o qual contém singularidades próprias que não podem se equiparadas ao serviço de motorista de aplicativo. 



    […]



    Nesse sentido, repiso, não há como igualar a questão fática objeto da ADCP 449/DF com a pretensão deduzida pelo ora Reclamante. 



    Por seu turno, vale destacar que a pretensão deduzida pelo Reclamante JÁ HAVIA SIDO DECIDIDA pelo E. Tribunal de Justiça em sede recursal no Agravo de Instrumento n. 005364-79.2022.8.19.0001, decisão que reformou anterior decisão deste juízo que havia deferido ao ora Reclamante, tutela de urgência para operar o transporte coletivo. 



    […]



    Ora, Exmo. Sr. Ministro, ao propor nova demanda com mudança apenas do meio de transporte coletivo de vans para ônibus, nada mais fez o Reclamante do que por vias transversas pretender modificar o conteúdo de decisão hierarquicamente superior, à qual este juízo está vinculado. 



    Quanto à eficácia erga omnes, esta naturalmente alcança toda população do Município de Fortaleza, uma vez declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal correspondente. 



    No entanto, s.m.j, não alcança as demais unidades da Federação, uma vez que não consta das informações constantes do sítio desta E. Suprema Corte, notícia de deferimento da medida extensiva a todos os juízes e Tribunais, nos termos do art. 21 da Lei 9868/99. 



    […]



    Finalmente, tendo sido prolatada sentença desafiando o recurso de Apelação, s.m.j, mostra-se absolutamente impertinente a via da Reclamação, especialmente ao pretender a cassação da sentença com a evidente supressão de instâncias. 



    Por todas as razões expostas, com especial destaque à distinção das situações fáticas, afirmo que em hipótese alguma houve por parte deste juízo descumprimento de qualquer precedente vinculante deste E. Supremo Tribunal Federal.” (págs. 3-7 do documento eletrônico 26; grifos no original). 



    Aqui vale ressaltar, uma vez mais, que, segundo o Juízo reclamado, a pretensão deduzida pela ora reclamante na ação originária já havia sido decidida pelo Tribunal de Justiça do Estado em sede recursal no Agravo de Instrumento 005364-79.2022.8.19.0001, “decisão que reformou anterior decisão deste juízo que havia deferido ao ora Reclamante, tutela de urgência para operar o transporte coletivo”.



    Ademais, consta, ainda, das informações prestadas, que, segundo o Juízo reclamado, a atividade de transporte exercida pela reclamante é de transporte coletivo e não de transporte individual. Nesse ponto, ressalto que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Seguindo essa mesma orientação, cito: Rcl 25.934-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    Ainda que não fosse suficiente, trago à baila, por oportuno, manifestação da reclamante em que reitera que o direito dos motoristas autônomos cadastrados no aplicativo de mobilidade “AMVJRTOUR” deve ser assegurado



    “quando do exercício da atividade de Transporte Remunerado Privado Individual, na forma autorizada pelo artigo 4º, inciso X da Lei Federal nº 12.587/2012, ou seja, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 13.640/2018, com contratação individualizada ou compartilhada, NÃO ABERTO AO PÚBLICO, por usuários previamente cadastrados no aplicativo, a não serem proibidos de exercer a atividade e, consequentemente, não sofrerem multas e apreensões de seus veículos, ferramenta de trabalho, ao argumento de transporte irregular de passageiros, sob alegação de não possuírem a outorga do Poder Concedente (DETRO/RJ), com fundamento no artigo 4.32 do DECRETO AUTÔNOMO ESTADUAL nº 45.859/2016, que altera o Decreto Estadual nº 3.893/1981.” (pág. 4 do documento eletrônico 27; grifos no original). 



    Veja-se que emerge das teses levantadas nesta reclamatória que é de suma importância entender se a natureza do transporte exercido pela reclamante se enquadra nos parâmetros do que decidido no paradigma indicado.



    Pois bem.



    No julgamento da ADPF 449/DF, pedi vista do autos justamente para esclarecer, pelo menos a mim - se o art. 1º da Lei de Fortaleza, quando fala em transporte público individual, abrange também o uso de carros particulares contratados por meio de aplicativos. 



    Sobre o tema, em meu voto vista, cheguei às seguintes conclusões:



    “[...] Observo que o transporte público individual é um serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público, por intermédio de veículos de aluguel, para a realização de viagens individualizadas (art. 4°, VIII, da Lei 12.587/2012). Nesse conceito inserem-se os táxis, que, em sua natureza, são carros particulares utilizados para prestar serviço de utilidade pública. 



    Já os chamados carros de aplicativos (Uber, Cabify, Pop, 99, entre outros) são conceituados como transporte remunerado privado individual de passageiros, que, segundo a norma de regência, é um serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede (art. 4°, X, da Lei 12.587/2012). 



    Diante de tais conceitos - transporte público individual e transporte remunerado privado individual de passageiros – entendo que a norma municipal refere-se apenas aos táxis, não tendo abrangência aos carros particulares vinculados exclusivamente aos aplicativos já mencionados. 



    Isso posto, julgo procedente a ADPF, com a interpretação de que a lei impugnada não se aplica aos chamados carros de aplicativos (Uber, Cabify, Pop, 99, entre outros), conceituados pela norma de regência como transporte remunerado privado individual de passageiros.” (grifei).



    Da leitura de tais apontamentos, fica claro que a lei municipal impugnada na ADPF 499/DF “não se aplica aos chamados carros de aplicativos (Uber, Cabify, Pop, 99, entre outros), conceituados pela norma de regência como transporte remunerado privado individual de passageiros”. Portanto, ainda que a atividade exercida pela reclamante pudesse ser considerada de transporte individual, de modo divergente do que concluiu o Juízo reclamado, ficaria afastada a ilação no sentido de que houve desres